Tribunal: TJMT
Processo: 1013480-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013480-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RITA MARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 694.923.871-15 (RECORRENTE), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. DANOS EM MOTOCICLETA DENTRO DE ESTACIONAMENTO FORNECIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos materiais sofridos, no valor de R$ 597,62 (Quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;”.

Alega a Reclamante que na data de 19/10/2020 as 17:46h, estacionou sua motocicleta nas dependências da Ré enquanto realizava compras no interior da loja e, ao retornar, percebeu que o baú de sua motocicleta Honda Biz 125, cor branca, Placa RAN-2349, havia sido danificado, porém, nenhum pertence havia sido furtado. Aduz que após perceber a avaria teria se dirigido até um dos seguranças para comunicar o ocorrido e solicitar o suporte da Ré para reparar o dano, ocorre que, após inúmeras tratativas, a Ré haveria, supostamente, se negado a reparar os prejuízos.

Conforme pontuado na sentença recorrida, que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“
Analisando detidamente os autos, restou incontroverso que a parte autora realizou a compra no dia mencionado dos fatos conforme boletim de ocorrência e o ticket de compra (ID 52661995 e 52661994), por outro lado, a Reclamada não trouxe as imagens do circuito interno do dia mencionado e nem contestou os fatos com provas, é certo que restaram evidenciados os transtornos vivenciados pela autora em razão dos danos causados em seu bem (ID 52661997), vez que esperava-se a segurança de sua moto no estacionamento fornecido pela Reclamada, logo, configura violação ao direito da personalidade, apto a ensejar o pretendido dano moral, assim, a improcedência de suas alegações é medida que se impõe, eis que destituídas de fundamento válido. No presente caso, faz jus a indenização por dano material pelos danos causados a sua moto conforme o orçamento juntado (ID 52661997).”

Deste modo, a teor do disposto na Súmula nº 130 do STJ, a Reclamada, ora Recorrente, deve responder perante aos seus clientes pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral, também entendo que este ocorreu,
na medida em que a Autora teve sua motocicleta danificada e tentou solucionar o problema administrativamente durante três meses, mas sem êxito, circunstância que causa transtornos, sensação de impotência e desconforto o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e, no presente caso, não restou comprovado que a Recorrida sofreu outros transtornos, além dos fatos descritos neste feito e nem foi tratada de modo grosseiro ou desrespeitoso pelos prepostos da Recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir

o valor da condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022